Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA VIA SEM ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO. AUSÊNCIA DO DEVER CAUTELA. DANO MORAL CARACATERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$404,02 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, afirma que o acidente ocorreu pela desatenção do recorrido e o excesso de velocidade que ele perfazia no momento do acidente. Acrescenta que realizou a manobra observando todas as cautelas necessárias. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38961906). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 38961916).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A despeito do vídeo da recorrente apresentar os fatos que antecedem o acidente, o vídeo apresentado pelo recorrido retrata o mesmo evento, qual seja, a colisão dos veículos. Dessa forma, não merece acolhida a alegação da sentença ter se baseado somente nas provas do autor e ignorado as provas da recorrente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Pretende a recorrente afastar a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, sob o argumento de que o recorrido trafegava em desatenção às normas de trânsito, portando celular e em velocidade superior à permitida.
5. Depreende-se da análise do vídeo juntado pela recorrida que embora o recorrido tenha realizado a primeira ultrapassagem pela direita, a segunda na contramão e tenha passado na barreira física (lombada) em velocidade superior a do veículo ao lado, tal situação não é suficiente para demonstrar que a velocidade empregada era acima da permitida para o local. Além disso, o fato do celular ter sido ejetado com a pancada não demonstra que estava sendo utilizado pelo recorrido no momento do acidente.
6. Por outro lado, o que ficou claro por meio das imagens dos vídeos foi que a recorrente não se a atentou para as condições da via ao realizar manobra de conversão à esquerda, vindo a interceptar o veículo do recorrido que trafegava na mão contrária, deixando de observar o que determina os artigos 34, 35 e 38 do CTB. Dessa forma, resta claro que o acidente foi decorrente da conduta da recorrente, devendo arcar com os danos materiais do recorrido, o que, por conseguinte, afasta o pedido contraposto.
7. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. No caso dos autos, verifica-se que o recorrido sofreu lesão decorrente do acidente, o que lhe trouxe dor e sofrimento suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Todavia, no tocante ao quantum, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra excessivo, em especial quando se analisa a situação financeira das partes. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
8. Por fim, o recorrido requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu na espécie.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.